Tribunal: TJPA
Processo: 0810174-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810174-10.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.

AGRAVADO: DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DAS
ASTREINTES
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Os valores fixados pelo juízo originário a título de multa por descumprimento se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

2. Necessidade de reforma da decisão agravada a fim de
que as
astreintes
incidam por mês de descumprimento e não de forma diária, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. R
ecurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO CETELEM S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação Indenizatória c/c Antecipação de Tutela de Cancelamento de Cobrança de Empréstimo Consignado (Proc. n° 0800452-62.2019.8.14.0028), movida por DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS.

O juízo
a quo
assim decidiu:

No caso vertente, observa-se que a controvérsia, notadamente no que diz respeito à contratação dos serviços, enseja o estabelecimento do contraditório, sobretudo no ponto em que o Autor nega ser o responsável por tal débito, realizado por meio de um suposto contrato.

Portanto, diante da impossibilidade, initio litis, de demonstração, pelo Autor, da não realização do indigitado negócio jurídico, e diante do notório prejuízo decorrente da manutenção dos descontos em seu benefício previdenciário, considero presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela requerida na origem, à par da distribuição dinâmica do ônus da prova ( art. 6º, VIII do CDC e seu art. 17 ).

Além disso, não há como ignorar o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que o desconto mensal dos empréstimos aqui questionados acarretará redução da verba alimentar percebida pelo Autor.

Também não se pode alegar que a medida seria irreversível, já que, em caso de improcedência do pleito, os descontos deverão ser retomados.

À vista disso, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE LIMINAR para DETERMINAR que a parte ré promova a suspensão provisória dos descontos no benefício da parte reclamante, referente aos contratos discutidos nos autos, no prazo de 05 dias, até o julgamento final,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no caso de descumprimento.

DETERMINO, ainda, seja oficiado ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) para que tome ciência desta decisão.

O Agravante alega,
em suas razões (ID 2495958), que o Agravado possui um cartão de crédito consignado junto ao Banco Cetelem emitido em 09/08/2017 e registrado no contrato nº 97-825663758/17, tendo solicitado saque no valor de R$ 1.285,56 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e com autorização para a reserva de margem consignável.

Afirma que foi creditado em sua conta corrente o valor relativo ao empréstimo. Aduz a regularidade da relação firmada entre as partes conforme documentação acostada. Alega a desnecessidade de estipulação de multa e a sua onerosidade excessiva, considerando que a parte agravada sequer postulou pela imposição de multa em sua inicial.

Por fim, o Recorrente pugna
pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida a fim de “excluir a imposição da multa ou alterar sua periodicidade; ou mesmo limitando-a ao valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia e teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação”.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 2565170), foi concedido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado no que tange à multa fixada, para que incida por mês de descumprimento e não de forma diária, limitada ainda ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte contrária não apresentou contrarrazões (ID 2928022).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia à estipulação judicial de multa por descumprimento e de sua onerosidade excessiva.

Segundo o Agravante, a parte agravada não requereu a imposição de
astreinte
em sua exordial, porém aduz que o juízo originário a estipulou em
quantum
desproporcional.

No caso concreto, verifico que o magistrado
a quo
determinou que o Agravante promovesse a suspensão provisória dos descontos no benefício do Agravado, referente aos contratos discutidos nos autos, no prazo de 05 dias, até o julgamento final, sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
no caso de descumprimento.

Diante disso,
mantenho minha decisão inicial no sentido de haver probabilidade do direito alegado pelo Recorrente no que tange à excessiva onerosidade da multa aplicada judicialmente, pois sua imposição, nos termos efetuados no
decisum
agravado, é capaz de causar dano de difícil ou impossível reparação.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém sem exacerbar os limites do razoável.

A meu ver, os valores fixados pelo juízo originário se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

Isso porque, o valor estipulado pelo juiz a título de multa (R$ 1.000,00) é excessivo quando comparado com o suposto empréstimo efetuado pelo Agravado (R$ 1.285,56), assim como a periodicidade
diária
imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade
mensal
relativa ao desconto pelo pagamento do empréstimo consignado aqui discutido.

Portanto, considerando que o presente agravo questiona unicamente a multa aplicada pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento da ordem judicial, decido reformar a decisão agravada somente neste ponto, mantendo meu
decisum
inicial
que determinou que as
astreintes
incidam por mês de descumprimento e não de forma diária, bem como até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, DANDO-LHE P
ROVIMENTO
para reformar a decisão agravada somente na parte final a fim de que
a multa imposta incida por mês de descumprimento e limitada ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/09/2021